Tribunal: TJMT
Processo: 1041305-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041305-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO VENDITE MARTINS - CPF: 272.725.108-46 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 040.113.551-94 (AGRAVANTE), AGROTERRA REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 38.268.277/0001-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre veículo Chevrolet S10 LTZ DD4A, nos autos de execução de título extrajudicial, fundamentada em Cédula de Crédito Bancário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o veículo penhorado enquadra-se na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, como instrumento necessário ao exercício da profissão de vendedor de insumos agrícolas, considerando a suficiência do conjunto probatório apresentado para demonstrar tal essencialidade.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da impenhorabilidade de bens móveis como instrumentos de trabalho exige demonstração cabal de sua necessidade ou utilidade para o exercício da profissão do executado, recaindo sobre este o ônus probatório, conforme art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. A prova apresentada pelos agravantes, consistente apenas em fotografias do veículo carregado com produtos, revela-se insuficiente para comprovar a indispensabilidade do bem, posto que não exclui a possibilidade de utilização de outros meios de transporte nem demonstra o uso exclusivo e contínuo para fins laborais.

5. A ausência de documentação complementar, como notas fiscais de frete, contratos de prestação de serviços de transporte ou declarações de clientes, compromete significativamente a tese defensiva, não sendo suficiente a mera alegação de utilidade para afastar a constrição judicial.

6. O registro do veículo em nome da pessoa física, e não da pessoa jurídica, aliado à existência de outros veículos disponíveis, inclusive utilitário Fiat Strada de propriedade da empresa, relativiza a alegada indispensabilidade do bem penhorado.

7. A manutenção da penhora preserva adequadamente o equilíbrio entre a proteção dos instrumentos de trabalho do devedor e a efetividade da tutela executiva em favor do credor titular de cédula de crédito bancário, título dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A impenhorabilidade de veículo como instrumento de trabalho exige prova cabal de sua indispensabilidade para o exercício da profissão, não sendo suficientes meras fotografias ou alegações genéricas de utilidade, devendo-se apresentar conjunto probatório robusto que demonstre o uso exclusivo e contínuo do bem para fins laborais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I; 833, V; 835, XIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1016510-88.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 13.12.2023; TJ-MT, AI 1004795-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
, interposto pela
AGROTERRA REPRESENTAÇÃO LTDA
e por
BRUNO HENRIQUE DA SILVA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação de
Execução de Título Extrajudicial n. 1010060-18.2023.8.11.0037
, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO.

A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre o veículo Chevrolet/S10 LTZ DD4A, placa PHI3A99, de propriedade do agravante Bruno Henrique da Silva, sob o fundamento de que não restou demonstrada a indispensabilidade do bem como instrumento de trabalho.

A parte agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, sob o argumento de que o veículo é essencial para o exercício da atividade profissional do Sr. Bruno Henrique da Silva, o qual atua como vendedor de insumos agrícolas e necessita do bem para se deslocar até propriedades rurais.

Invoca a proteção conferida pelo art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, e alega que a manutenção da penhora compromete tanto a sua subsistência quanto o regular exercício da atividade empresarial.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo, para obstar imediatamente os efeitos da decisão agravada, determinando a liberação de quaisquer restrições de circulação e transferência e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para desconstituir a penhora em definitivo.

Certificado o pagamento da guia referente ao preparo recursal no Id. 330075866.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo no Id. 330375878.

A agravada apresentou contrarrazões, sustentando que os agravantes não se desincumbiram do ônus probatório de demonstrar a essencialidade do veículo, destacando que o bem está registrado em nome da pessoa física e não da pessoa jurídica, além de existirem outros veículos disponíveis para eventual uso empresarial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
, interposto pela
AGROTERRA REPRESENTAÇÃO LTDA
e por
BRUNO HENRIQUE DA SILVA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação de
Execução de Título Extrajudicial n. 1010060-18.2023.8.11.0037
, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO,
que

rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre o veículo Chevrolet/S10 LTZ DD4A, placa PHI3A99, de propriedade do agravante
Bruno Henrique da Silva
, sob o fundamento de que não restou demonstrada a indispensabilidade do bem como instrumento de trabalho.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos,
conheço
do recurso.

Depreende-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI
ajuizou ação de
execução de título extrajudicial
, consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 11.327,31, contra
AGROTERRA REPRESENTAÇÃO LTDA
e
BRUNO HENRIQUE DA SILVA
. Após o regular prosseguimento, foi determinada a penhora de dois veículos:
Chevrolet S10
, de propriedade do executado
Bruno Henrique da Silva
e
Fiat Strada
, da empresa
AGROTERRA
.

A defesa apresentou impugnação alegando impenhorabilidade da S10, por ser essencial à atividade profissional de Bruno (vendedor de insumos agrícolas). Quanto à Strada, alegou-se “coisa julgada”. A exequente concordou com o levantamento da penhora da Strada, mas contestou a essencialidade da S10, argumentando ausência de provas robustas.

O Juízo de 1o grau
acolheu parcialmente
a impugnação, decisão agravada considerando que:

“(...)Inicialmente, a parte executada invoca a proteção legal disposta no artigo 833, V, do Código de Processo Civil, que declara impenhoráveis "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado".

A regra da impenhorabilidade visa proteger a dignidade do devedor, garantindo-lhe os meios mínimos para o exercício de sua profissão e, consequentemente, para seu sustento.

Contudo, o ônus de comprovar que o bem se enquadra na referida hipótese legal recai sobre quem alega, ou seja, a parte executada. A prova deve ser inequívoca quanto à indispensabilidade do bem para a atividade profissional.

No caso dos autos, a parte executada limitou-se a juntar fotografias do veículo, as quais, por si sós, não são suficientes para demonstrar a essencialidade do bem
.

Conforme salientado pela parte exequente,
as imagens não excluem a possibilidade de utilização de outros meios para o transporte de mercadorias, e não foram apresentados documentos complementares, como notas fiscais, contratos de frete ou declarações de clientes, que atestassem o uso exclusivo e imprescindível do referido veículo para a manutenção da atividade empresarial
.

A mera alegação de utilidade, desacompanhada de um conjunto probatório robusto, não tem o condão de afastar a penhora, sob pena de se inviabilizar a efetividade da tutela executiva
. Portanto, não demonstrada a indispensabilidade do bem, a manutenção da constrição é medida que se impõe. (...)”

A controvérsia central reside na análise da alegada impenhorabilidade do veículo Chevrolet S10, com fundamento no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, que estabelece serem impenhoráveis "
os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado".

Pois bem. O reconhecimento da impenhorabilidade de bens móveis como instrumentos de trabalho exige a demonstração cabal de sua necessidade ou utilidade para o exercício da profissão do executado. Conforme estabelece o art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor do fato constitutivo de seu direito o ônus de prová-lo. No caso específico da alegação de impenhorabilidade, cabe ao executado demonstrar que o bem se enquadra na hipótese legal de proteção.

Na hipótese dos autos, o Juízo de primeiro grau agiu com acerto ao consignar que a parte agravante
não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia
. Conforme destacado na decisão agravada, o executado limitou-se a juntar
fotografias do veículo S10
, carregado com produtos, sem apresentar qualquer documentação complementar que comprovasse a alegada essencialidade do bem.

As fotografias, embora demonstrem eventual utilização do veículo para transporte de mercadorias, não são suficientes para comprovar sua indispensabilidade para a atividade profissional. Conforme bem observado pelo Juízo de primeiro grau e pela parte agravada, as imagens não excluem a possibilidade de utilização de outros meios para o transporte de produtos, nem demonstram que a atividade se tornaria inviável sem a utilização específica daquele veículo.

A ausência de documentos como notas fiscais de frete, contratos de prestação de serviços de transporte, declarações de clientes atestando a necessidade do veículo, ou qualquer outro elemento probatório que demonstre o uso exclusivo e contínuo do bem para fins laborais, compromete significativamente a tese defensiva.

A alegação de que a profissão de vendedor de insumos agrícolas exige deslocamento em área rural para visita a clientes e entregas de insumos, bem como a alegação de que
“o que torna o veículo essencial para sua subsistência e para o desempenho de sua profissão, tendo em vista que a região rural atendida pelo agravante é extensa e depende de veículo para locomoção.”
sem a devida comprovação mediante conjunto probatório um pouco mais robusto, não tem o condão de afastar a constrição judicial, sob pena de se criar um óbice genérico à efetividade da tutela executiva,
em prejuízo do direito do credor
.

Ademais, conforme destacado nas contrarrazões, o veículo está registrado em nome da
pessoa física Bruno Henrique da Silva
, e não da pessoa jurídica
Agroterra Representação Ltda
., o que sugere tratar-se de bem de uso pessoal. Além disso, a consulta ao sistema RENAJUD revelou a existência de outros veículos disponíveis, inclusive um utilitário Fiat Strada de propriedade da empresa, o que relativiza a alegada indispensabilidade do veículo S10.

O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de exigir prova cabal da essencialidade do bem para o reconhecimento da impenhorabilidade. Nesse sentido, cito precedente desta Quinta Câmara de Direito Privado:

“RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– INSURGÊNCIA QUANTO À AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO -
PENHORA DE BEM (VEÍCULO) ALIENADO FIDUCIARIAMENTE, EM RAZÃO DE FINANCIAMENTO
– INTIMAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO – POSSIBILIDADE - VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO SOBRE OS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE – GARANTIA DE DOMÍNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO ATÉ A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 835, XIII, DO CPC - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
NÃO DEMONSTRAÇÃO POR PARTE DO DEVEDOR ACERCA DE UTILIZAÇÃO DO BEM PARA TRABALHO
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, I, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Mostra-se viável a realização de nova avaliação de bem, a fim de que sejam dirimidas dúvidas acerca do seu valor.

“(...) a penhora dos direitos e ações do devedor sobre o veículo alienado fiduciariamente é cabível, resguardando o direito do credor fiduciário, em conformidade com o disposto no art. 835, XIII, do CPC. (...) (N.U 1016510-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)”.
Cumpre àquele que alega demonstrar a utilização do veículo para fins de trabalho, à luz do artigo 373, I, do CPC.”
(N.U 1004795-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024). (grifo nosso)

A manutenção da penhora também se justifica pela necessidade de preservar a efetividade da tutela executiva. O processo de execução tem por finalidade a satisfação do direito do credor, e a constrição patrimonial constitui instrumento essencial para atingir esse objetivo. A flexibilização excessiva das regras de impenhorabilidade, sem a devida comprovação dos requisitos legais, pode comprometer gravemente a eficácia do sistema executivo.

No caso em análise, o crédito exequendo possui origem em Cédula de Crédito Bancário, título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. A cooperativa de crédito agravada tem direito legítimo à satisfação de seu crédito, e a manutenção da penhora sobre o veículo S10, diante da insuficiência probatória da alegada impenhorabilidade, constitui medida necessária e proporcional para assegurar a efetividade da execução.

Sob a perspectiva dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a decisão agravada encontra-se adequadamente fundamentada. O Juízo de primeiro grau ponderou adequadamente os interesses em conflito, reconhecendo a importância da proteção aos instrumentos de trabalho do devedor, mas exigindo, corretamente, a devida comprovação dos requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade.

Considerando os fatos comprovados nos autos e a legislação aplicável, concluo que os agravantes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia para demonstrar a indispensabilidade do veículo S10 como instrumento de trabalho. A prova apresentada, consistente apenas em fotografias, revela-se insuficiente para afastar a penhora, não atendendo aos requisitos estabelecidos no art. 833, V, do CPC.

A decisão agravada preserva adequadamente o equilíbrio entre a proteção dos instrumentos de trabalho do devedor e a efetividade da tutela executiva em favor do credor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a manutenção da constrição sobre o veículo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025